Tribunal: TJBA
Processo: 8000777-41.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000777-41.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAATIBA

Advogado(s)
:
VANDERLEI RIBEIRO SOUSA

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, SAMUEL SILVA SANTOS

EMENTA

Apelação cível. Ação de cobrança c/c indenizatória. Servidor público municipal. Concurso público. Afastamento por decisão judicial liminar. Improcedência da ação declaratória de nulidade do concurso. Reintegração. Direito ao pagamento das parcelas remuneratórias do período de afastamento. Dano moral configurado. S
entença
que julgou procedente ação de cobrança c/c indenizatória ajuizada por sindicato e servidora pública municipal, condenando o ente público ao pagamento de parcelas salariais retroativas referentes ao período de afastamento do cargo (2011 a 2016) e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A servidora foi aprovada em concurso público (Edital nº 001/2001), nomeada e empossada. Em 2010, o Município ajuizou ação declaratória de nulidade do concurso (Processo nº 0000905-81.2010.8.05.0020), obtendo decisão liminar que suspendeu as nomeações dos servidores, com repercussão na jornada de trabalho e no pagamento de remunerações. A ação foi julgada improcedente em novembro de 2016, com a determinação de reintegração dos servidores aos cargos de origem. A sentença condenou o Município ao pagamento das parcelas salariais retroativas desde o desligamento até a reintegração, com juros e correção monetária, e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.A sentença não padece de nulidade por deficiência de fundamentação. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que exponha de forma clara os fundamentos que embasam a decisão. O Tema 671 da Repercussão Geral do STF (RE 724.347/DF) não se aplica ao caso concreto. O referido precedente trata de hipótese de nomeação tardia de candidato que nunca foi investido no cargo público, situação distinta da reintegração de servidor já nomeado, empossado e em efetivo exercício que foi afastado por decisão judicial liminar. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o servidor público reintegrado tem direito ao ressarcimento dos vencimentos e vantagens devidos durante o período de afastamento, em observância ao princípio da restitutio in integrum (STJ, AgRg no REsp 1.372.643/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 22/05/2013). O afastamento da servidora, embora determinado por decisão judicial, teve como causa originária a iniciativa do próprio Município, que ajuizou a ação declaratória e requereu a antecipação de tutela. A parte que obtém tutela provisória assume o risco de sua revogação, respondendo pelos prejuízos causados à parte adversa quando a sentença lhe for desfavorável, nos termos do art. 302, I, do CPC. A privação da remuneração de servidor público por período prolongado (aproximadamente cinco anos) transcende o mero dissabor cotidiano. A supressão da fonte de sustento de natureza alimentar configura abalo à dignidade da pessoa humana, com repercussões nas esferas psicológica, familiar e social. O valor de R$ 10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Apelação não provida.